Tribunal: TJBA
Processo: 8015380-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015380-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA SUPRIANO ARAUJO LINO Advogado(s): THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENCA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATA GESTANTE. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE. TEMA 973 STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, excluída do certame por não realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) em razão de gestação, com pedido de designação de nova data para realização do exame e consequente ingresso no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se candidata gestante tem direito à remarcação do Teste de Aptidão Física em concurso público, independentemente de previsão expressa no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos em editais de concurso, sujeita ao controle judicial quando houver violação de direitos fundamentais ou extrapolação dos limites legais. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 973), fixou tese reconhecendo a constitucionalidade da remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida, ainda que ausente previsão editalícia. A impetrante comprovou estar gestante na época da convocação para o TAF e requereu administrativamente a remarcação do exame, sem resposta formal da banca organizadora. Posteriormente, foi convocada para o curso de formação e excluída por não ter realizado o TAF, configurando violação ao direito líquido e certo reconhecido pelo STF. A liminar concedida no feito assegurou a designação de nova data para o teste, resultando na aprovação da candidata, o que reforça o reconhecimento do direito pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar a realização do Teste de Aptidão Física da impetrante em nova data e, se aprovada, a matrícula no curso de formação no prazo de 30 dias. Tese de julgamento: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida, ainda que ausente previsão no edital do concurso. A exclusão de candidata gestante por não realização do TAF, sem oportunizar remarcação, viola direito líquido e certo, sujeito à tutela mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput, e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1058333, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.11.2018 (Tema 973 RG); TJ-BA, Reexame Necessário nº 8063974-90.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.04.2024; TRF-1, AC nº 1012210-96.2022.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Pablo Zuniga, j. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8015380-72.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANA MARIA SUPRIANO ARAUJO LINO e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I